Tribunal: STF
Processo: HC 267395
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Impetração contra ato de magistrado de primeira instância ou tribunal de justiça estadual. Agravo regimental não provido.

     I. Caso em exame

     1. Agravo regimental interposto contra decisão que considerou inviável o habeas corpus.

     2. A impetração do habeas corpus se deu contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual, e a condenação transitou em julgado.

     II. Questões em discussão

     3. Saber se o Supremo Tribunal Federal possui competência para conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros;

     4. Saber se, no caso, o habeas corpus é cabível como sucedâneo de revisão criminal.

     III. Razões de decidir

     5. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

     6. A competência do Supremo Tribunal Federal, taxativamente fixada no artigo 102 da Constituição Federal, não permite o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.

     7. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstâncias que não se verificam no caso concreto.

     IV. Dispositivo

     9. Agravo regimental não provido.